Tribunal: TJSP
Processo: 2037638-38.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392318
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2037638-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor ANTONIO LUIS
GONÇALVES SOUSA, é ré DILENE FERNANDES MANOEL GONÇALVES DE
SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinto o
processo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente), JAMES SIANO, MOREIRA VIEGAS, COSTA NETTO, VITO
GUGLIELMI E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2037638-38.2020.8.26.0000 -Voto no 38982
2
Voto n.o 38982
AÇÃO RESCISÓRIA: 2037638-38.2020.8.26.0000
AUTOR:
ANTONIO LUIS GONÇALVES SOUSA
RÉ:
DILENE FERNANDES MANOEL GONÇALVES DE
SOUSA
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de desconstituição de v. acórdão
prolatado pela 5a Câmara Extraordinária de Direito Privado.
Ausência das hipóteses taxativas previstas nos incisos do artigo
966 do Código de Processo Civil. Demanda utilizada com nítido
escopo de sucedâneo recursal. Reconhecida a falta de interesse
processual. Petição inicial indeferida. PROCESSO EXTINTO,
SEM EXAME DO MÉRITO.
ANTONIO LUIS GONÇALVES SOUSA propõe a
presente ação rescisória, pretendendo a desconstituição do v. acórdão
prolatado nos autos da ação de interdição registrada sob o n.o
1101456-45.2015.8.26.0100.
Inicialmente,
pugna
pela
concessão
dos
benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que à época da prolação da
decisão rescindenda havia clara demonstração de que a ré estava com
dificuldades para administrar sua vida civil. Sustenta que há prova de
que a requerida não recebeu nenhuma importância pelas vendas de
seus imóveis, argumentando que ela foi enganada pelo seu marido e
por terceira pessoa que figurou como compradora da maior parte dos
bens. Prosseguindo faz referência à sentença prolatada em demanda
executiva, que reconheceu a fraude e simulação por ocasião da venda
de um dos imóveis. No mais, aduz que a ré teve uma piora em seu
estado de saúde, e está com seu sistema neurológico afetado em
decorrência de hipercalcemia, necessitando urgentemente da nomeação
de um curador para a administração de suas questões patrimoniais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2037638-38.2020.8.26.0000 -Voto no 38982
3
Defende, assim, a existência de provas novas que autorizam a rescisão
do v. acórdão e a realização de um novo julgamento.
Ausente pedido liminar.
É o relatório.
De início, cumpre observar que o requerente é
advogado (fls. 13/14) e não trouxe sequer um elemento de prova a
corroborar a alegada situação de impossibilidade de pagamento das
custas; nem ao menos consta dos autos a declaração de
hipossuficiência financeira.
Desta maneira, não vislumbro a presença dos
requisitos para a concessão da benesse pleiteada pelo autor.
Por outro lado, a despeito dos argumentos
apresentados, a hipótese é de indeferimento da petição inicial, ante a
falta de interesse processual.
O demandante pretende a desconstituição do v.
acórdão prolatado pela 5a Câmara de Direito Privado, alegando, em
síntese, novos fatos e provas que supostamente demonstram que a ré
possui enfermidade neurológica que a torna impossibilitada de gerir
seus bens.
Todavia, as teses levantadas pelo requerente
não autorizam a rescisão do acórdão.
O documento juntado a fls. 10/12 se restringe à
indicação dos sintomas possíveis da doença denominada hipercalcemia,
todavia, não há evidência de que tal patologia torna a ré incapaz para a
prática de certos atos da vida civil; na hipótese, inexiste nos autos um
relatório médico que ateste expressamente que a requerida se encontra
em tal condição.
De outra banda, os elementos apresentados
indicam que a posterior declaração de ineficácia da venda do imóvel
pertencente à requerida foi em decorrência do reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2037638-38.2020.8.26.0000 -Voto no 38982
4
fraude à execução (autos n.o 013211977.2004.8.26.0100 fls. 15/17),
ou seja, não se trata de prova nova que demonstra de forma inequívoca
a alegada incapacidade da ré, por conseguinte, não é capaz de
assegurar um pronunciamento favorável ao requerente.
Analisando o inciso VII do Estatuto Processual
Fredie Didier Jr. preleciona que:
“A ação rescisória, fundada em prova nova,
somente deve ser admitida, se o autor da
rescisória, quando parte na demanda originária,
ignorava a sua existência ou não pôde fazer uso
dela durante o trâmite do processo originário. A
ação rescisória, nesse caso, não serve para
obter-se o reexame da prova. A rescisão da
decisão está condicionada ao desconhecimento
ou à falta de acesso de prova indispensável para
a solução da causa. Enfim, a parte, para valer-se
da ação rescisória fundada em prova nova, deve
demonstrar que não conhecia tal prova durante
o processo originário ou, se a conhecia, a ela
não teve acesso”. (Curso de Direito Processual
Civil, 14.ed., v.III, Salvador: Juspodivm, 2017.
p. 576/577).
Com efeito, a tese levantada não autoriza a
rescisão do v. acórdão, restando nítido que o autor pretende a simples
reanálise da causa, utilizando a presente ação como um sucedâneo
recursal, o que não se admite.
Oportuna
a
transcrição
do
precedente
jurisprudencial de minha Relatoria:
“AÇÃO
RESCISÓRIA
FUNDAMENTADA
NO
ARTIGO 966, V E VII DO CPC/2015. HIPÓTESES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2037638-38.2020.8.26.0000 -Voto no 38982
5
INOCORRENTES. PRETENSÃO OSTENSIVA DE
NOVO
JULGAMENTO
DA
CAUSA.
INICIAL
INDEFERIDA.
PROCESSO
EXTINTO,
SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGOS 295, I E
267, I, DO CPC/73” (Ação Rescisória N°
2133157-79.2016.8.26.0000,
de
minha
relatoria).
No mesmo sentido é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“A via rescisória "não é adequada para corrigir
alegada interpretação equivocada dos fatos,
tampouco para ser utilizada como sucedâneo
recursal ou corrigir suposta injustiça do julgado
que se pretende rescindir" (AgInt no REsp
1647486/RO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe
02/08/2018). (...) Agravo interno prejudicado”.
(AgInt no REsp 1591849/PE. Relator Ministro
Gurgel
de
Faria.
Primeira
Turma.
J.
16-05-2019).
Nesse contexto, não verificadas as situações
previstas nos incisos do artigo 966 do Código de Processo Civil, de rigor
o indeferimento liminar da petição inicial, ante a falta de interesse
processual (artigo 330, inciso III e 485, inciso VI, do Diploma Adjetivo).
Finalmente, em decorrência do desfecho da
demanda, o requerente deve arcar com as custas e despesas
processuais; afastada a condenação ao pagamento da verba honorária,
pois a ré não chegou a ser citada.
Ante o exposto, indefere-se a petição inicial,
e extingue-se o processo, sem resolução do mérito, com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2037638-38.2020.8.26.0000 -Voto no 38982
6
nos artigos 330, inciso III, e 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator